Tribunal: TJDFT
Processo: 0705734-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO: DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. RECOMPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça, ora deferida ao recorrente, à míngua de prova hábil (ao encargo do impugnante) a elidir a alegação de hipossuficiência, escudada nos documentos colacionados. Demonstrada, pois, a situação de hipossuficiência necessária à concessão da medida.
II. Efetiva realização de contrato de cartão de crédito consignado, em que se admite o pagamento, por meio de desconto em folha de pagamento, do valor mínimo indicado na fatura do cartão. Intercorrente incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida. Patente ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e à função social dos contratos (CC, Art. 421 e 422). Contrato flagrantemente oneroso à parte consumidora (CDC, Artigo 51, §1o, III) (Precedente: 3a Turma Recursal do TJDFT, Acórdão n.946436, DJE: 17/06/2016).
III. No presente caso, a despeito de o requerente ter firmado termo de adesão de Cartão de Crédito Consignado Banco BMG, verifica-se que, consoante as faturas colacionadas, não fez uso do respectivo cartão de crédito, uma vez que a rubrica “Saque” seria em razão de quantia recebida por meio de transferência eletrônica.
IV. Com efeito, o negócio jurídico submete o consumidor à desvantagem exagerada, sobretudo porque possui característica predominantemente utilizada no contexto de concessão de empréstimos (desconto mensal de quantia diretamente em folha de pagamento), além de inviabilizar a precisa determinação de quando o saldo devedor será finalmente adimplido.
V. Nesse quadro, a fim de se evitar patente prejuízo ao consumidor, a par de configuração de contrato excessivamente oneroso (incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida), mostra-se razoável que as partes retornem ao status quo ante à contratação do “empréstimo”, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, Artigos 5o e 6o). No entanto, é de se pontuar que o valor de R$ 8.996,00 foi creditado ao autor em 6.9.2016 (ID. 19937528, pág.17), com créditos complementares de R$ 1.126,70 em 9.10.2017 (ID. 19937528, pág. 18), de R$ 661,72 em 21.3.2018 (ID. 19937528, pág. 19), de R$ 458,00 em 29.1o.2019 (ID. 19937528, pág. 20) e de R$ 382,26 em 1o.2.2019 (ID. 1997528, pág. 21), cujos descontos iniciaram em novembro de 2016 (ID. 19937528, pág. 25).
VI. Desse modo, deve, pois, a parte consumidora devolver a quantia recebida (R$ 8.996,00, R$ 1.126,70, R$ 661,72, R$ 458,00 e R$ 382,26), devidamente corrigida desde o efetivo depósito em conta corrente (TED – ID. 19937528, págs. 17/21), a ser decotada dos valores efetivamente pagos por ela, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigido desde o desembolso. Assim, não há de se falar em devolução de valores por pagamento indevido, a configurar engano justificável e ausência de má-fé, pois deriva de obtenção de crédito. Não fosse isso suficiente, não há indicativos contratuais para se aferir o início das alegadas cobranças indevidas, ante a ausência de informação acerca da data final e do número de parcelas necessárias à quitação do empréstimo. Ademais, insta salientar que a demora do requerente em ajuizar a lide, a aumentar o seu próprio prejuízo, viola a regra processual do “dever de mitigar o dano”, decorrente do princípio da boa-fé.
VII. Rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões. Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) declarar nulo o contrato firmado entre as partes, na modalidade de cartão de crédito com pagamento mínimo consignado em folha, com retorno ao status quo ante. Para tanto a parte consumidora deve devolver a quantia recebida (R$ 8.996,00, R$ 1.126,70, R$ 661,72, R$ 458,00 e R$ 382,26), devidamente corrigida desde o efetivo depósito em conta corrente (ID. 19937528, págs. 17/21), podendo ser compensada dos valores efetivamente pagos por ela, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigido desde o desembolso, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, Arts. 5o e 6o); (ii) condenar a requerida a cessar imediatamente os descontos em folha de pagamento do autor, concernentes ao respectivo contrato, pena de ulterior “astreintes”. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9099/95, Art. 55).